Tribunal: TJBA
Processo: 0504270-90.2016.8.05.0274
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-06-06
Data de publicação: 2025-06-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0504270-90.2016.8.05.0274

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE VITORIA DA CONQUISTA e outros

Advogado(s)
:

APELADO: ANA GABRIELA GOMES SANTOS

Advogado(s)
:

ACORDÃO

APELAÇÕES
SIMULTÂNEAS
. DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. PRELIMINARES DE
AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR
E ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADAS. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. POSSIBILIDADE EM AJUIZAR NA JUSTIÇA ESTADUAL OU FEDERAL ATÉ DECISÃO DEFINITIVA DO TEMA 1234 DE REPERCUSSÃO GERAL. RE 1366243. MÉRITO. AUTORA PORTADORA DE DIABETES NECESSIDADE DO
S
MEDICAMENTO
S
PRESCRITO
S
POR MÉDICO HABILITADO. MEDICAMENTO NÃO INCORPORADO PELO SUS. DIREITO CONSTITUCIONAL À SAÚDE E À VIDA. DEVER DO ENTE PÚBLICO EM FORNECER O MEDICAMENTO IMPRESCINDÍVEL A PACIENTE. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. DEMORA NO ATENDIMENTO À DEMANDA INSUFICIENTE PARA PROVOCAR DANOS A DIREITOS DA PERSONALIDADE. CONDENAÇÃO DO ENTE MUNICIPAL AO PAGAMENTO DA VERBA SUCUMBENCIAL À DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO N° 1140005. TEMA 1.002. AUTONOMIA E INDEPENDÊNCIA DAS DEFENSORIAS PÚBLICAS. DEVIDO O PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS À DEFENSORIA PÚBLICA POR QUALQUER ENTE PÚBLICO, INCLUSIVE AOS QUAIS ESTÁ VINCULADA. SUPERAÇÃO DO ENTENDIMENTO CONTIDO NA SÚMULA 421 DO STJ. OBSERVÂNCIA DO SISTEMA DE PRECEDENTES JUDICIAIS DOS ARTS. 926 E 927 DO CPC. SENTENÇA REFORMADA. APELAÇÕES PARCIALMENTE PROVIDAS.

1. O fornecimento gratuito de medicamentos e demais serviços de saúde constitui responsabilidade solidária da União, dos Estados e dos Municípios, conforme o artigo 196 da Constituição Federal. Havendo solidariedade entre os entes federados, a ação poderá ser proposta contra qualquer um deles, afastando com isso a suposta ilegitimidade passiva do ente federativo agravado na hipótese dos autos, conforme entendimento firmado no julgamento do Recurso Extraordinário n. 855178/SE.

2. No julgamento do Incidente de Assunção de Competência (IAC) nos autos do Conflito de Competência n. 187.533/SC, o Superior Tribunal de Justiça firmou tese no sentindo de que "
Nas hipóteses de ações relativas à saúde intentadas com o objetivo de compelir o Poder Público ao cumprimento de obrigação de fazer consistente na dispensação de medicamentos não inseridos na lista do SUS, mas registrado na ANVISA, deverá prevalecer a competência do juízo de acordo com os entes contra os quais a parte autora elegeu demandar.
PRELIMINAR REJEITADA.

3. A controvérsia recai sobre a necessidade da autora, ora apelada, no fornecimento dos medicamentos Lantus e Apidra, na forma e quantidade constante em relatório médico acostado à inicial, uma vez que é portadora de diabetes mellitus.

4. A recusa dos entes federados em custear o medicamento prescrito pelo médico atenta contra o mandamento constitucional, visto que a enfermidade que acomete a paciente deve ser tratada pela rede pública de saúde, já que inconteste a incapacidade financeira e a necessidade da autora ao uso do medicamento pleiteado, conforme relatório médico, restando cumpridos os requisitos estabelecidos no julgamento do REsp 1657156/RJ.

5. A configuração da responsabilidade civil objetiva exige a inequívoca demonstração do ato ilícito culposo praticado pelo ente público, do dano suportado pelo administrado e do nexo de causalidade. No caso em comento, ainda que reconhecida mora dos entes públicos em fornecerem o medicamento pleiteado pela autora, deste fato, isoladamente, não é possível extrair ofensa a direitos da personalidade, razão pela qual deve ser excluída a condenação dos réus ao pagamento de indenização por danos morais.

6. O Supremo Tribunal Federal, no Recurso Extraordinário n° 1140005, com Repercussão Geral, Tema 1.002, sob relatoria do Ministro Luís Roberto Barroso, em 26/06/2023, fixou as seguintes teses: “
1. É devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra; 2. O valor recebido a título de honorários sucumbenciais deve ser destinado, exclusivamente, ao aparelhamento das Defensorias Públicas, vedado o seu rateio entre os membros da instituição”.
PROVIMENTO PARCIAL DAS APELAÇÕES.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível nº 0504270-90.2016.8.05.0274
, em que figuram, como apelantes,
MUNICÍPIO DE VITORIA DA CONQUISTA e ESTADO DA BAHIA,
e como apelada
ANA GABRIELA GOMES SANTOS,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em DAR PROVIMENTO PARCIAL ÀS APELAÇÕES
,
e assim o fazem pelas razões que integram o voto do eminente Relator.